Tribunal: STF
Processo: AI 108962
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL - NÃO INCIDE NOS PROCESSOS CÍVEIS O DISPOSTO NO
PARAGRAFO 15 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA
AMPLA DEFESA A QUEM SEJA ACUSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.